Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-48.2026.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA CONDOMINIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face a incompetência territorial. Em seu recurso aponta que também é competente o foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, o que é o caso dos autos, eis que se trata de cobrança de taxas condominiais. Ainda, alega a existência de cláusula de eleição de foro na convenção condominial. Assinala que a competência territorial é relativa e não pode ser suscitada de ofício.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a competência territorial.
III. Razões de decidir
4. Cuida-se de ação de cobrança de taxas condominiais pleiteada por associação de moradores (condomínio de fato), com endereço na Av. Juscelino
Kubitschek, Chácara 122-B, Colônia Agrícola 26 de Setembro, situado em Vicente Pires, enquanto a parte ré possui domicílio no Gama. Ainda, na convenção condominial consta que “Art. 59. Fica eleito o foro do domicilio do condomínio, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir ação ou duvidas que direta ou indiretamente decorram da presente Convenção.”
5. Estabelece o artigo 4o da Lei 9.099/95 que “Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”
6. Não se desconhece que a competência territorial é relativa de modo que, em regra, não pode ser declarada de ofício. Não obstante, há entendimento das Turmas Recursais do TJDFT, em conformidade com o Enunciado 89 do Fonaje, admitindo de forma excepcional a incompetência territorial de ofício quando da “escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens - que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo - em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/95” (Acórdão 1822460, 0700065-82.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024). Assim, não existia óbice para o juízo de origem declarar a incompetência de ofício, visto ter concluído pela escolha aleatória face a ausência de conexão com a territorialidade do juízo.
7. Não obstante a cláusula de eleição de foro na convenção de condomínio, pontue-se que a parte autora é uma associação de moradores, de modo que, em conformidade com a liberdade associativa e o mandamento de que a obrigação decorre apenas da lei ou da vontade das partes, não pode ser imposta à parte ré aquela cláusula de eleição de foro que não anuiu.
8. Por outro lado, trata-se de ação de cobrança de taxa condominial, que deve ser satisfeita no local da associação, situada em Vicente Pires. Nos termos do artigo 4o, II da Lei 9.099/95 é permitido ao autor propor a ação no local onde a obrigação deva ser satisfeita. Assim, e considerando que a Circunscrição Judiciária de Águas Claras é competente para as demandas de Vicente Pires, deve a sentença ser reformada para regular processamento do feito face a competência territorial do juízo de origem.
9. No mesmo sentido: Acórdão 1994386, 0726073-96.2024.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822460, 0700065-82.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1994386, 0726073-96.2024.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025.